Tribunal: TJES
Processo: 0009448-25.2011.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0009448-25.2011.8.08.0030

RECORRENTE: WANDERSON GOMES, JOSE DANIEL DOS SANTOS SEPULCRO

Advogado do(a) RECORRENTE: ENEIAS DE SOUZA - ES28155
Advogados do(a) RECORRENTE: JOAO PEDRO DA SILVA FILHO - ES20272-A, RENATA PARAISO DE CASTRO SOUZA - ES21451-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. FASE DO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
. ARBITRAMENTO PREMATURO. AFASTAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por José Daniel dos Santos Sepulcro e Wanderson Gomes contra decisão por meio da qual foram pronunciados pela prática do crime previsto no inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal. As defesas pugnam pela impronúncia sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente quanto a Wanderson Gomes, pela revogação da prisão preventiva. O Relator fixou honorários advocatícios, ponto sobre o qual houve divergência para o respectivo afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria para submissão dos acusados ao Tribunal do Júri; (ii) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente Wanderson Gomes; (iii) determinar o momento adequado para o arbitramento de honorários ao defensor dativo no rito do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo cadavérico e os indícios de autoria decorrem da prova testemunhal e da dinâmica dos fatos narrada na denúncia, apontando para a ação conjunta dos acusados.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza plena, mas apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal. Eventuais dúvidas nessa fase resolvem-se pelo princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado do mérito.

Mantém-se a prisão preventiva decretada com base no art. 312 e no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela autuação do recorrente em novo flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

O procedimento do Tribunal do Júri possui natureza escalonada. O Recurso em Sentido Estrito contra a pronúncia compõe a fase de formação da culpa (
judicium accusationis
) e não encerra a atuação do causídico.

O arbitramento de honorários advocatícios deve ocorrer ao final do julgamento pelo Tribunal do Júri ou em caso de absolvição sumária ou impronúncia definitiva, momento em que o magistrado poderá avaliar a extensão integral do trabalho realizado, descabendo a fixação isolada nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Honorários advocatícios afastados nesta fase.

Tese de julgamento
:

Na fase de pronúncia, a existência de indícios de autoria e prova da materialidade autoriza a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, vigorando o princípio
in dubio pro societate
.

A reiteração delitiva e a garantia da ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.

É incabível o arbitramento isolado de honorários advocatícios em Recurso em Sentido Estrito no rito do Júri, devendo a fixação ocorrer ao final do procedimento pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CP, inciso II do § 2º do art. 121. CPP, arts. 312, inciso I do art. 313 e 413. Lei 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1547458, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 05.05.2025. STJ, AgRg no HC 783582, T5, j. 13.02.2023; EDcl no AgRg no AREsp 2266481, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 03.10.2023. TJES, RSE 00249755420198080024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal; Apelação Criminal 00005558520218080065, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal; RSE 0019555-75.2017.8.08.0012, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 06.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009448-25.2011.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WANDERSON GOMES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. FASE DO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
. ARBITRAMENTO PREMATURO. AFASTAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por José Daniel dos Santos Sepulcro e Wanderson Gomes contra decisão por meio da qual foram pronunciados pela prática do crime previsto no inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal. As defesas pugnam pela impronúncia sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente quanto a Wanderson Gomes, pela revogação da prisão preventiva. O Relator fixou honorários advocatícios, ponto sobre o qual houve divergência para o respectivo afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria para submissão dos acusados ao Tribunal do Júri; (ii) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente Wanderson Gomes; (iii) determinar o momento adequado para o arbitramento de honorários ao defensor dativo no rito do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo cadavérico e os indícios de autoria decorrem da prova testemunhal e da dinâmica dos fatos narrada na denúncia, apontando para a ação conjunta dos acusados.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza plena, mas apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal. Eventuais dúvidas nessa fase resolvem-se pelo princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado do mérito.

Mantém-se a prisão preventiva decretada com base no art. 312 e no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela autuação do recorrente em novo flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

O procedimento do Tribunal do Júri possui natureza escalonada. O Recurso em Sentido Estrito contra a pronúncia compõe a fase de formação da culpa (
judicium accusationis
) e não encerra a atuação do causídico.

O arbitramento de honorários advocatícios deve ocorrer ao final do julgamento pelo Tribunal do Júri ou em caso de absolvição sumária ou impronúncia definitiva, momento em que o magistrado poderá avaliar a extensão integral do trabalho realizado, descabendo a fixação isolada nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Honorários advocatícios afastados nesta fase.

Tese de julgamento
:

Na fase de pronúncia, a existência de indícios de autoria e prova da materialidade autoriza a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, vigorando o princípio
in dubio pro societate
.

A reiteração delitiva e a garantia da ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.

É incabível o arbitramento isolado de honorários advocatícios em Recurso em Sentido Estrito no rito do Júri, devendo a fixação ocorrer ao final do procedimento pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CP, inciso II do § 2º do art. 121. CPP, arts. 312, inciso I do art. 313 e 413. Lei 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1547458, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 05.05.2025. STJ, AgRg no HC 783582, T5, j. 13.02.2023; EDcl no AgRg no AREsp 2266481, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 03.10.2023. TJES, RSE 00249755420198080024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal; Apelação Criminal 00005558520218080065, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal; RSE 0019555-75.2017.8.08.0012, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 06.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, por maioria, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Desembargador Helimar Pinto.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0009448-25.2011.8.08.0030

REQUERENTE
S
:
JOSE DANIEL DOS SANTOS SEPULCRO e
WANDERSON GOMES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO- VISTA

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos para uma melhor compreensão da matéria veiculada no presente caderno processual, especificamente no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios em sede de Recurso em Sentido Estrito.

Rememoro que o E. Relator, em seu voto, ao apreciar o recurso, houve por bem fixar verba honorária em favor do defensor dativo em razão da atuação nesta fase recursal.

Todavia, mantendo a coerência com o entendimento de que o procedimento do Tribunal do Júri possui natureza escalonada e que a fixação de verba honorária deve ser analisada de forma global, peço vênia ao E. Relator para divergir neste ponto específico.

Com efeito, não é cabível o arbitramento de honorários advocatícios isoladamente em Recurso em Sentido Estrito, tendo em vista o não encerramento do procedimento do júri. A interposição deste recurso contra a decisão de pronúncia constitui apenas uma etapa da fase de formação da culpa (
judicium accusationis
), não colocando fim à atuação do causídico.

Concluo, portanto, que o momento adequado para o arbitramento dos honorários é ao final do julgamento pelo Tribunal do Júri (ou em caso de impronúncia/absolvição sumária definitiva), oportunidade em que o magistrado
a quo
poderá sopesar toda a extensão do trabalho realizado, inclusive a interposição do presente recurso.

No mesmo sentido, cito o entendimento da Segunda Câmara Criminal no julgado abaixo:

“1. Inexiste a omissão alegada, pois, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento, ou da designação, é que ocorre o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição do recurso em sentido estrito deverá ser considerada pelo Juízo a quo, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri, ao sopesar o valor arbitrado. 2. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0019555-75.2017.8.08.0012, Relator: Des. Helimar Pinto, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 06/08/2024)”

Arrimado nas considerações ora tecidas, respeitosamente, divirjo do entendimento proferido pelo E. Des. Relator, tão somente, no que concerne à fixação imediata da verba honorária, e acompanho integralmente o E. Relator quanto às matérias de mérito.

Assim, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, porém rechaço a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios nesta fase processual, devendo a atuação do dativo ser valorada pelo Juízo de origem ao final do rito do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0009448-25.2011.8.08.0030

REQUERENTE
S
:
JOSE DANIEL DOS SANTOS SEPULCRO e
WANDERSON GOMES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ DANIEL DOS SANTOS SEPULCRO e WANDERSON GOMES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais de fls. 284/290 e ID nº 14570572 (respectivamente), as Defesas sustentam, em síntese, que a conduta dos recorrentes não está suficientemente comprovada nos autos, pugnando pela impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria ou participação. No caso de Wanderson Gomes, a defesa também requereu, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas sob o 14570576, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve incólume a decisão de pronúncia (ID nº 14570577).

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer exarado no ID nº 16201015, igualmente manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
s
recurso
s
e passo a apreciar
os argumentos nele
s
contidos.

Pois bem.

Consta dos autos que, no dia 07 de fevereiro de 2003, na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, Bairro Interlagos, Linhares/ES, os recorrentes, acompanhados do corréu Ozelino Ferreira, teriam abordado a vítima Lucimar Goldner em via pública, após um episódio de conflito envolvendo um amigo da vítima, e, após desferirem socos e chicotadas, culminaram na execução de um disparo de arma de fogo que a atingiu na região torácica, ocasionando-lhe a morte.

Segundo o Ministério Público, os recorrentes teriam agido em unidade de desígnios, sendo certo que Wanderson Gomes tentou esfaquear a vítima, sendo impedido por esta, enquanto José Daniel utilizou um instrumento conhecido como “umbigo de boi” para aplicar diversas chicotadas; Wanderson teria tentado esfaquear a vítima, sendo contido por esta; e, na sequência, Ozelino Ferreira efetuou disparo com arma de fogo que atingiu a vítima no tórax, causando-lhe a morte.

Diante desse cenário, importa destacar que a materialidade do delito encontra-se amplamente comprovada pelo laudo cadavérico constante nos autos, que atesta a causa da morte por projétil de arma de fogo na região torácica.

Os indícios de autoria e participação, por sua vez, decorrem de depoimentos testemunhais colhidos em juízo, da narrativa do fato constante na denúncia, bem como da própria dinâmica dos acontecimentos, que aponta para ação conjunta e convergente dos denunciados.

A defesa de ambos os recorrentes sustenta a inexistência de prova suficiente de autoria ou participação. Contudo, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia exige apenas um juízo positivo quanto à materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não sendo exigida certeza plena. Trata-se, portanto, de juízo de admissibilidade da acusação, e não de mérito definitivo, o qual compete ao Tribunal do Júri.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, persistindo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Conselho de Sentença a avaliação aprofundada do mérito da acusação:

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CRÍTICAS DOUTRINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA BASEADA EM DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE POLICIAL E TESTEMUNHAS INDIRETAS. HEARSAY TESTIMONY. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório.
Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2.
Não se desconhece também o entendimento consolidado de que na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova, resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate. Precedentes
. [...] (STJ – AgRg no HC: 783582 RS 2022/0358029-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DURANTE RECESSO FORENSE. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, na fase da pronúncia, não se aplica o princípio do in dubio pro reo, porquanto, nesta fase, prevalece o in dubio pro societate, e
m que não se exige um juízo de certeza para fins de submissão da questão ao Tribunal do Júri.

3. [...]. (STJ – EDcl no AgRg no AREsp: 2266481 MG 2022/0391161-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/10/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023).

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME DOS FATOS E JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1[...]
Assim sendo, deve ser mantida a decisão de pronúncia como proferida, na medida em que se aplica, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate, competindo ao Tribunal do Júri realizar aprofundada
[
...
]
Havendo dúvida, deve o juiz proferir a decisão de pronúncia contra o acusado, em razão do princípio in dubio pro societate, o qual prevalece essencialmente no procedimento relativo ao júri
, [...] (STF – ARE: 1547458 CE, Relator.: CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 05/05/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05/05/2025 PUBLIC 06/05/2025).

Vejam-se que em igual sentido, já decidiu esta c. Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS – LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – QUALIFICADORAS – IN DUBIO PRO SOCIETAT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rememoro que,
para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.
2.[...]. (TJ-ES – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00249755420198080024, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO [...] 3.
O juízo de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza necessária à condenação, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri, a quem cabe o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 413 do CPP).
[...]. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00005558520218080065, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Assim, não há nos autos, elementos que demonstrem a ausência de participação dos recorrentes de forma inequívoca, de modo a justificar a impronúncia. A versão defensiva apresentada, inclusive quanto à limitação da conduta ou eventual ausência de liame subjetivo com o autor do disparo, será objeto de deliberação soberana pelo Tribunal do Júri.

Por fim, no que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva de Wanderson Gomes, também não assiste razão à Defesa. Isso porque, a segregação foi decretada com base nos requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, como medida de garantia da ordem pública, tendo sido considerada a reiteração delitiva e o risco concreto à coletividade.

A decisão foi expressamente ratificada pelo juízo de origem (ID nº 14570577), sendo certo que o acusado foi posteriormente autuado em flagrante por novo fato criminoso, consistente na posse ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/03, art. 16), circunstância que reforça a necessidade da medida.

Diante disso, não se verifica ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade na manutenção da custódia cautelar.

Portanto, ausentes os elementos que justifiquem a impronúncia, tampouco razões para o afastamento da prisão preventiva, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Razão pela qual,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão de pronúncia para o julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a custódia cautelar do réu Wanderson Gomes.

Além disso, considerando a atuação do defensor dativo em grau recursal, fixo honorários advocatícios suplementares
em favor do
Dr. ENEIAS DE SOUZA
,
OAB/ES n. 28.155,
no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, em consonância com os parâmetros desta Corte.

É como voto.

07